Tribunal: TJMT
Processo: 1037108-65.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037108-65.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAPHAELA KLOS - CPF: 043.250.901-18 (RECORRENTE), ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - CPF: 560.497.491-91 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE ENVIO DE MENSAGEM PARA NOTIFICAR ACERCA DA REDUÇÃO DO LIMITE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – REDUÇÃO INDEVIDA – CONSUMIDOR SURPREENDIDO AO TENTAR REALIZAR PAGAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando demonstrado que ocorreu a redução do limite do cartão de crédito sem comprovação da notificação prévia do consumidor, que foi surpreendido ao tentar realizar pagamento, resta configurada a falha na prestação do serviço ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos da ação supramencionados, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), em razão da redução do limite de cartão de crédito sem qualquer notificação prévia do consumidor, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (13/10/2020, ID 41137857)
por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp no 703.055/RS)
, e;

b)
indeferir
o pedido de litigância de má-fé.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que a Recorrida foi previamente notificada via mensagem de texto (SMS), conforme número telefônico cadastrado junto à Calcard, o qual deve sempre ser mantido atualizado pelo consumidor.

Argumenta que em momento algum praticou ato capaz de causar danos a Recorrida, isso porque não houve demonstração de qualquer abalo sofrido.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A promovente é cliente da promovida por meio do cartão de crédito de n.6364509428544406, sendo que possuía limite de compra no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Ocorre que nos dias 31.03.2020 e 01.04.2020, teve seu cartão recusado ao tentar realizar o pagamento de compras, mesmo tendo feito o pagamento da sua fatura anterior em 05.03.2020.

Não entendendo o motivo da recusa, entrou em contato com a central de atendimentos, vindo a descobrir que seu limite havia sido reduzido para o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) devido à pandemia, sendo que não recebeu qualquer aviso prévio.

Juntou faturas demonstrando tanto o limite anterior de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) quanto a alteração para R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), bem como extratos comprovando as compras não autorizadas.

A promovida, em contestação, se limitou a alegar que agiu com boa-fé e respeitando as normas contratuais, bem como que houve o envio de SMS para o promovente informando acerca da redução do seu limite.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou comprovada a falha na prestação do serviço.

A promovente foi surpreendida com a redução do seu limite ao tentar realizar o pagamento de compras. Embora a promovida alegue que realizou a notificação por meio do envio de SMS, não comprovou tal alegação nos autos.

O único documento juntado em contestação trata-se de
print
de tela sistêmica sem qualquer confirmação do efetivo envio da mensagem, posto não ser possível saber para qual número teria sido enviada.

A falha é fato incontroverso nos autos, posto que a promovida confessa os fatos, apenas aduzindo que agiu com boa-fé, não tendo comprovado nos autos que comunicou a promovente a respeito.

Resta devidamente comprovada a falha na prestação de serviço, sendo certo que a atitude arbitrária da Recorrente causou dano passível de ser indenizado, eis que realizou a redução de limite do cartão de crédito sem avisar previamente a consumidora, ocasionando a recusa do cartão durante a realização de compras.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, nenhum reparo a ser feito, pois o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021